Tribunal: TJDFT
Processo: 0749878-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. O embargante alega omissão e contradição na análise das alegações de nulidade da cessão de crédito e de inexequibilidade do título.
2. A questão da nulidade da cessão de crédito foi objeto de apreciação no acórdão anterior (1390607), pelo qual expressamente consignada a necessidade de sua discussão em ação própria. A reapreciação do tema encontra óbice na preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Não há contradição entre o conteúdo do acórdão embargado e o acórdão anterior, pois ambos afirmam que a alegação de nulidade da cessão de crédito não pode ser discutida na via utilizada, sendo necessária ação própria.
3. A alegação de inexequibilidade do título executivo foi expressamente analisada no acórdão embargado, tendo sido concluído que a cessão de crédito, formalizada e notificada ao devedor em data anterior à transação entre a credora originária e o embargante, transfere ao cessionário a titularidade do crédito, inviabilizando qualquer transação posterior pelo cedente.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.